Tribunal: STF
Processo: RE 248668
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Creditamento. Ativo fixo. Período anterior à Lei Complementar nº 87/86. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte consolidou o entendimento de não reconhecer o direito de creditamento do valor do ICMS, quando pago em razão da aquisição de bens para o ativo fixo do contribuinte, no período anterior à vigência da Lei Complementar nº 87/96.



    2. Agravo regimental não provido.